Tribunal: STF
Processo: HC 251692
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Pedido de liminar. Ausência de pressupostos autorizadores. Indeferimento. Solicitação de informações. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mel Stefany Alves Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 944.326/MG (evento 13).



    A paciente  foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (evento 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Assevera que a paciente é primária, não se dedica à atividade criminosa e não integra organização criminosa. Alega que a utilização da quantidade de entorpecentes para fundamentar tanto a negativa do tráfico privilegiado quanto a exasperação da pena configura bis in idem. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.”



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações junto a 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Três Corações do Estado de Minas Gerais acerca do processo nº 3501640-50.2020.8.13.0693-0001, no qual, ao que parece, consta a participação da paciente no delito de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, e que foi utilizado como fundamento para comprovar a dedicação da ré a atividades criminosas (evento 14).



    Após, ao Ministério Público para manifestação.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente